Tribunal: TJMT
Processo: 1006693-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por EDGAR GUSTAVO HIRSCH, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Dano Moral, n. 1031362-16.2020.811.0003- 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proposta por ele contra FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, que “indeferiu a liberação da quantia R$ 64.280,00 (Sessenta e Quatro Mil Duzentos e Oitenta Reis), bloqueado no feito de origem como forma de efetivação da tutela de urgência de id. 46647975, para aquisição do fármaco ‘NIVOLUMABE 210MG’ destinado ao tratamento oncológico do Agravante, determinando que o mesmo prestasse caução em juízo a fim de assegurar possível reversibilidade da tutela de urgência concedida nos autos” (id. 84229472).
Explica o agravante que se encontra em grave estado de saúde, necessitando urgentemente do medicamento NIVOLUMABE 210MG; diante da negativa da agravada, ingressou com a ação. Aos 29/12/2020, foi concedida a tutela de urgência para que a agravada fornecesse, no prazo de 48 horas a medicação, para submissão à terapia oncológica; sobreveio, aos 01/01/2021 pedido de reconsideração, que foi indeferido. Aos 18/01 foi informado ao juízo, o descumprimento. Novamente conclusos os autos, em 20/01, foi determinado que a agravada se manifestasse quanto ao cumprimento da decisão judicial e, pela segunda vez, se manteve inerte.
Posteriormente, aos 10/02/2021, informou novamente o descumprimento, e, aos 12/02, foi determinada nova intimação da agravada para no prazo de 48 horas, para cumprir a decisão judicial, sob pena de outras medidas coercitivas e apuração de crime de desobediência. Intimada, mais uma vez se manteve inerte.
Em 23/02/21, buscando mais uma vez o cumprimento voluntario da decisão judicial, o MM. Juízo determinou intimação da Agravada, para manifestar acerca do descumprimento da obrigação e sobre orçamento da medicação “NIVOLUMABE 210mg”, sob pena de indisponibilidade de ativos financeiros. Mais uma vez a parte agravada se manteve inerte.
Em que pese isto, sobreveio decisão do juízo, condicionando a efetivação da tutela de urgência, à prestação de caução, o que contraria a finalidade da tutela de urgência, já que teria que suportar, ainda que temporariamente, o prejuízo financeiro, que juntamente com sua integridade física, constitui objeto de proteção da decisão judicial.
Pontua que o agravante demonstrou a plausibilidade do seu direito, apresentando elementos que indicam a necessidade de que lhe seja concedido o tratamento indicado pelos profissionais médicos, que o acompanham.
Requer, liminarmente, a concessão da tutela, pois eventual risco de irreversibilidade não pode se sobrepor ao eventual risco à vida do agravado.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz as presenças dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque a primeira decisão dos autos originários deferiu integralmente o pedido, determinando à Agravada, a que forneça/franqueie ao autor, a submissão à Terapia Oncológica Antineoplásica, com administração diária dos medicamentos “EVEROLIMO 10MG” e “ZOLIBBS + SF 100ML – 4MG” (ID. 31198335 e 31198338), no prazo de 05 dias, conforme necessidade e prescrição apontada pelo médico que acompanha o tratamento do requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente ordem judicial.
A decisão foi mantida no Tribunal de Justiça. Em seguida, sobreveio decisão pela rejeição das teses apresentadas pela parte agravada, para descumprimento da ordem, com menção expressa de que: “a decisão emanada pautou-se em expressa indicação médica acostada aos autos”. A multa diária foi majorada e incluída a possibilidade de medidas coercitivas e apuração de crime de desobediência.
Diante de nova inércia, o juiz oportunizou manifestação da parte agravada, seguida de inércia.
Sobreveio, decisão deferindo parcialmente pretensão anterior da parte agravante, determinando a penhora de dinheiro em deposito ou aplicação financeira do agravado e sua indisponibilidade.
Somente a partir da penhora, é que a parte agravada peticionou nos autos alegando, além da via inadequada, a necessidade da prestação da caução, ante a irreversibilidade da medida.
Oportunizada manifestação da parte agravante, foi proferida a decisão agravada que entendeu que o elevado valor constrito nos autos e autorização de levantamento sem a efetivação da contracautela, poderia inviabilizar eventual reparação pelo autor.
Entretanto, se foi deferida a tutela de urgência para fornecimento do tratamento e houve resistência da parte agravada no cumprimento, por várias vezes, a medida mais grave, que é a penhora e consequente levantamento do valor, não é culpa do autor (agravante).
Se no início, foi reconhecida o direito do agravante e não foi necessária a caução, também não o é no momento, apenas por resistência da parte agravada. Como se sabe, nenhum juiz pode decidir novamente de questões já decididas.
Além do mais, a justificativa de negativa no fornecimento do tratamento é totalmente desarrazoada; alega a parte (ré) que o agravante já fez o uso do medicamento anteriormente e não surtiu efeito.
Ora, cabe ao médico e não ao plano de saúde determinar qual o tratamento adequado para a obtenção da cura. Ademais, a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, sedimentou entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material, necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. (STJ, AgInt no AREsp 1272554 / RJ, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Dje 31/10/2018)
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, determinando a liberação do valor relativamente ao orçamento mais barato, desde que mantida a segurança/celeridade. Após, que seja comprovada nos autos a aquisição.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator